Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-09.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Revisão de contrato bancário e indenização – Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo dos contratos –

Ementa:
Revisão de contrato bancário e indenização – Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo dos contratos – Adequação à taxa média de mercado – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Restituição de forma simples – Devolução pela réu dos valores pagos a maior pela autora e de compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a distribuição – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Dano moral – Artigos 186 e 927, do Código Civil e artigo 4o do CDC - Ausência de prova da prejudicial repercussão no âmbito moral, do prejuízo e ocorrência de efeitos deletérios ou de ato depreciativo – Exposição a risco a partir de comportamento social derivado de prática de consumo ínsita à própria condição social, por si, não gera dano moral, uma vez que não exposto o consumidor a sofrimento capaz de lhe acarretar dano à personalidade - STJ - AgInt no AREsp 1.018.168, REsp 1.395.647 e AgRg no REsp 1.537.730 - Violação de direito por ato ou fato derivado de relações sociais, não caracteriza dano moral – Ausência de prova de ofensa à direito fundamental – Sumula no 06 Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais - Pretensão afastada – Condenação do advogado patrono da autora às penas de litigância de má-fé - Competência do Juízo – Exercício dos poderes da jurisdição (decisão e coerção) – Prática de atos privativos derivados dos poderes da Jurisdição – Legalidade - Controle da regularidade formal do processo e da administração da ação - Artigo 139 do CPC - Dever do juízo de assegurar a ordem jurídica – Violação pelo advogado do dever de boa-fé e de lealdade processual e material e regra de cooperação - Artigos 1o, 2o, § único, incisos I e II do Código de Ética da OAB, e artigos 6o e 77, incisos I e II, do CPC – Questão controversa - Limitação de atuação e condição do advogado que não é litigante ou age em nome próprio – Artigos 77, § 6o e 79, do CPC - Responsabilidade pessoal do advogado que deve ser apurada em ação própria - Artigo 32 do Estatuto da OAB – Sanção afastada - Ação procedente em parte – Sucumbência recíproca – Honorários advocatícios – Regra de equidade – Artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000864-09.2019.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
APARECIDA FRANCELINA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
2
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696
Apelante
Aparecida Francelina Ferreira (AJG)
Apelado
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca
Ouroeste Vara Única
Voto no 38775
Revisão de contrato bancário e indenização Mútuo (crédito
pessoal)
Abusividade
Taxa de juros remuneratórios
Reconhecimento

Excepcionalidade

Peculiaridade
(singularidade) relativa à questão de fato Taxa pactuada
superior à média de mercado Incidência de juros abusivos -
Reconhecimento Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC)
Necessidade de recálculo dos contratos Adequação à taxa
média de mercado REsp Repetitivo no 1.061.530/SC Artigo
1.036 do CPC Restituição de forma simples Devolução pela
réu dos valores pagos a maior pela autora e de compensação de
eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, com
incidência de juros de mora desde a citação e correção
monetária desde a distribuição
Compensação (crédito e
débito de igual natureza) Possibilidade Artigo 368 do
Código Civil Dano moral Artigos 186 e 927, do Código
Civil e artigo 4o do CDC - Ausência de prova da prejudicial
repercussão no âmbito moral, do prejuízo e ocorrência de
efeitos deletérios ou de ato depreciativo Exposição a risco a
partir de comportamento social derivado de prática de consumo
ínsita à própria condição social, por si, não gera dano moral,
uma vez que não exposto o consumidor a sofrimento capaz de
lhe acarretar dano à personalidade - STJ - AgInt no AREsp
1.018.168, REsp 1.395.647 e AgRg no REsp 1.537.730 -
Violação de direito por ato ou fato derivado de relações sociais,
não caracteriza dano moral Ausência de prova de ofensa à
direito fundamental Sumula no 06 Turma de Uniformização
do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais -
Pretensão afastada Condenação do advogado patrono da
autora às penas de litigância de má-fé - Competência do Juízo
Exercício dos poderes da jurisdição (decisão e coerção)
Prática de atos privativos derivados dos poderes da Jurisdição
Legalidade - Controle da regularidade formal do processo e da
administração da ação - Artigo 139 do CPC - Dever do juízo de
assegurar a ordem jurídica Violação pelo advogado do dever
de boa-fé e de lealdade processual e material e regra de
cooperação - Artigos 1o, 2o, § único, incisos I e II do Código de
Ética da OAB, e artigos 6o e 77, incisos I e II, do CPC
Questão controversa - Limitação de atuação e condição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
3
advogado que não é litigante ou age em nome próprio Artigos
77, § 6o e 79, do CPC - Responsabilidade pessoal do advogado
que deve ser apurada em ação própria - Artigo 32 do Estatuto
da OAB Sanção afastada - Ação procedente em parte
Sucumbência recíproca Honorários advocatícios Regra de
equidade Artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 565/570 julgou improcedente a ação
revisional de contrato e, pelas razões já expostas na fundamentação, diante da advocacia
predatória (art. 80, V, CPC), aplicou multa por litigância de má-fé aos patronos da
autora, em favor da ré, no importe de 9,9% sobre o valor corrigido da causa pela tabela
prática do TJSP (art. 81, CPC); indeferiu os pedidos referentes à apuração da conduta da
ré, pois, tal como decidido, não vislumbrou ilegalidade; indeferiu o o pleito de
expedição de ofício à OAB, formulado pela autora, não verificado indício de infração
ética funcional por parte dos patronos da ré. Pelo princípio da causalidade e da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base
artigo 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da
prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, suspensa a exigibilidade, em razão da
gratuidade da justiça antes deferida (art. 98, §3o, CPC).
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que é necessária a aplicação da decisão vinculante fixada em sede de
Recurso Repetitivo (REsp. 1.061.530-RS), demonstrada a abusividade e excesso nos
juros cobrados, traduzindo em onerosidade excessiva e colocando-a em desvantagem
exagerada. Afirma ainda que faz jus a uma indenização por dano moral, causado pela
cobrança excessiva de encargos. Argumenta que não é possível a condenação do
advogado como litigante de má-fé, pois ausente previsão legal, sem caracterização das
hipóteses previstas no art. 80 do CPC, inexistente atuação, pelo advogado, de modo
temerário no processo, bem como inexistente advocacia predatória ou uso abusivo do
Poder Judiciário, tratando-se de fato público e notório que instituições financeiras
cobram juros excessivos e em descompasso com o mercado, possibilitando a sua
revisão nos termos do CDC (art. 6o, V; art. 39, V; art. 51, IV e parag. 1o, III), havendo,
ademais, demonstração clara que a matéria debatida é inclusive objeto de Recurso
Repetitivo (REsp. 1.601.530/RS), portanto, não ocorrendo uso indevido ou abusivo do
judiciário. Alega que, ainda que houvesse indício de eventual captação de clientela, isso
seria infração ético-administrativa de competência da OAB para apuração e punição e
não infração ou má-fé processual ou má-fé em desfavor da parte contrária, devendo ser
observado, ainda, o contraditório e ampla defesa através de processo administrativo,
com decisão transitada em julgado do único órgão competente (OAB de São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
4
Requer a inversão dos honorários de sucumbência e a sua majoração, na forma do art.
85, § 11o do CPC, majorando-se o valor fixado para, ao menos, 20% sobre o valor da
causa atualizada, na forma do art. 85, §§ 2o e 11o do Código de Processo Civil, fls.
577/593.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls.
682/695), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
A autora pretende a revisão da taxa de juros
remuneratórios, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, nos termos da inicial, alegando que a taxa de juros remuneratórios cobrada
excede a média praticada no mercado, pleiteando a devolução em dos valores pagos a
maior.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal n° 020820006950,
em 08/09/2017, no valor total de R$1.497,45, a ser pago em 09 parcelas fixas de
R$346,50, sendo aplicada a taxa de juros mensais em 18,50% (fls. 25/29).
Com efeito, a hipótese se sujeita às regras do CDC (art. 3,
§ 2o e Súmula 297 do STJ), observado que nos contratos de mútuo ofertados pelas
instituições financeiras não há limitação da taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano,
conforme enunciado da Súmula no 596, do STF: “As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema
financeiro nacional”, e Súmula Vinculante n. 7, o qual sedimentou anterior postulado da
Súmula 648: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogado pela Emenda
Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar”, com o acréscimo do enunciado
da Súmula 382 do C. STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica a abusividade das cláusulas”, se tem por presente a regra da
liberdade contratual entre as partes, de modo que não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário.
Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
5
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Contudo, em que pese a diversidade de taxas praticadas no
mercado e o regime de taxa de juros aplicável às instituições financeiras, há de se
reconhecer excepcionalmente manifesta abusividade na relação contratual presente, pois
a taxa de juros remuneratórios (18,50% ao mês) encontra-se distante do tolerável,
colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1o, do
CDC.
Ou seja, no caso que a taxa de juros efetivamente cobrada
destoa da média de mercado para o mesmo período em produtos similares, não havendo
justificativa para a elevação pelo risco da operação, de modo a se impor a regra de
mitigação, seja pela aplicação das disposições do CDC, seja pela incidência do artigo
422 do Código Civil, até porque como se trata de relação de consumo, incide o disposto
no art. 51, do CDC, que considera nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (IV) “estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Anote-se, por oportuno, não se está aqui determinando
limite de juros para a instituição financeira. Todavia, como já mencionado, quando
verificada a abusividade na prática de juros, necessária a adequação. Assim, também já
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao analisar caso análogo.
Veja-se: “REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES DO CONTRATO EM DISCUSSÃO - CABIMENTO PARCIAL NO
CASO - O contrato de empréstimo impugnado estabeleceu taxa mensal de juros de
22%, e taxa efetiva anual de 987,22%, que se mostra manifestamente abusiva,
colocando a consumidora em desvantagem exagerada, pelo que os encargos do contrato
de mútuo em causa devem ser recalculados consoante a taxa de juros média divulgada
pelo BACEN para operações da mesma natureza, limitando-se o valor de cada prestação
a 30% do benefício previdenciário líquido da autora. Recurso provido em parte”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2173105-62.2015.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/09/2015; Data de Registro: 29/09/2015) 19. Cumpre destacar, por
fim, que muito embora o autor já tenha quitado o contrato ora impugnado, isto não
obsta a sua pretensão de ser ressarcido de eventuais danos oriundos do instrumento.
Consigne-se, nos termos do artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, que as
demais teses veiculadas pelas partes são incompatíveis com a fundamentação supra e
inaptas a alterar a decisão ora proferida.”
Nesse sentido o STJ ao enfrentar a questão estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
6
que, em havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros
remuneratórios de seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja
discrepância substancial da taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil BACEN,
como se deu no caso concreto, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES
DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de
processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de
Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito
rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de
crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de
crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito
idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo
repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do
recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste
julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às
seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros
moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de
ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o
julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de
constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I
- JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) REsp 1061530/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.
Dessa forma, no caso, observadas as condições do
consumidor, os limites da relação, a natureza do vínculo, valor da contratação, referidas
peculiaridades implicam que as taxas de juros contratada deverá ser alteradas à média
praticada pelas instituições financeiras no período, com o recálculo, de modo a atender à
regra de equilíbrio contratual.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara: “APELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
7
CÍVEL Ação de indenização por danos materiais e morais Sentença que julgou
liminarmente improcedente a demanda, com fulcro no artigo 332 do Código de
Processo Civil Insurgência do autor - Contrato de crédito pessoal no 02110003433,
firmado em 30 de novembro de 2016, no valor de R$ 6.755,11, em 12 parcelas de R$
1.717,38, com juros de 22% ao mês e de 987,22% ao ano Admitida a incidência de
capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e
desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ) - Juros
remuneratórios - Abusividade verificada Súmula 296 do STJ A cláusula contratual
que estabelece juros mensais de 22% e anuais de 987,22%, superior ao óctuplo da taxa
média de mercado (116,58%, conforme informações disponíveis no site do Bacen), se
mostra abusiva e fere o art. 51, IV, do CDC, além de caracterizar enriquecimento sem
causa - Revisão dos juros de acordo com a taxa efetiva anual, conforme taxa média
divulgada pelo Bacen Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais Descabimento Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório
Multa Litigância de má-fé - Ausência de elementos objetivos que demonstrem que o
autor tenha se utilizado da ação judicial como meio de obtenção de vantagem indevida
Condenação afastada Sentença parcialmente reformada Recurso provido em
parte para estabelecer que os juros remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média
de mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza; para determinar
o recálculo do débito e a devolução, na forma simples, se houver, com acréscimo de
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP desde a data do
desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação, admitida a compensação com a
evolução do saldo devedor em aberto e para afastar a pena imposta a título de
litigância de má-fé, bem como a indenização cominada, mantida, no mais a r. sentença
por seus próprios fundamentos Recurso parcialmente provido com observação”.
(TJSP; Apelação 1013803-50.2017.8.26.0224; Relator: Helio Faria; 18a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017).
Também: “Apelação. Ação revisional de contrato
bancário, restituição de indébito e indenização por dano moral. Empréstimo pessoal.
Taxa de juros. Sentença de improcedência. Recurso da autora com objeto restrito à
revisão da taxa de juros. 1. Juros abusivos. Embora admissível a cobrança de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, a hipótese dos autos apresenta
prática de juros de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, bem superiores à taxa média do
mercado para operações desta natureza. Revisão cabível. Inteligência do artigo 51, §
1o, do Código de Defesa do Consumidor. Índice adotado segundo a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central. 2. Restituição do excesso de forma simples, por
não existir má-fé do réu credor, acrescido de correção monetária desde os desembolsos
e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, facultada a compensação do
valor (corrigido) com o saldo devedor do contrato. 3. Sucumbência recíproca:
demanda parcialmente procedente; autora vencida em relação ao pedido de
indenização por dano moral (não objeto do recurso). Igual distribuição entre as partes
das despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1019450-42.2019.8.26.0196; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
8
Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).
“APELAÇÃO - "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" -
Bancários - Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de
onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados -
Pleito de revisão do contrato, redução das taxas, devolução em dobro, bem como,
danos morais - Sentença improcedência - Insurgência recursal da autora - Abusividade
caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (18,50%
ao mês e 666,69% ao ano) e àquela praticada pelo mercado - Limitação à taxa média
de mercado- Repetição do indébito de forma simples - Dano moral não configurado
Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da
autora - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1005379-98.2020.8.26.0196; Relator (a): Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
Contratos de
empréstimo pessoal firmados sucessivamente para a quitação dos anteriores, com juros
nitidamente abusivos Último instrumento contratual que prevê taxa de juros de 22%
ao mês e 987,22% ao ano Desconformidade com a taxa média de mercado apurada e
divulgada pelo BACEN Ré é instituição financeira integrante do sistema financeiro
nacional e, como tal, deve se submeter ao ordenamento jurídico correspondente
Relação de consumo e abusividade cabalmente demonstradas Entendimento do C.
STJ no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.061.530/RS Sentença de
parcial procedência do pedido inicial e improcedência da reconvenção mantida -
RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - RECURSO
NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1004364-45.2017.8.26.0505; Relator: Spencer
Almeida Ferreira; 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/08/2018).
Desse modo, de rigor se determinar a adequação da taxa
de juros remuneratórios contratuais à média do mercado praticada no período da
contratação, divulgada pelo Bacen, com a devolução, de forma simples, dos valores
pagos a maior em decorrência dessa adequação, a ser apurada em liquidação, permitida
a compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, se houver, conforme a
regra do artigo 368 do Código Civil, incidindo juros de mora legais desde a citação e
correção monetária a partir de cada desembolso.
Neste sentido: “Contrato bancário - reconhecida a
abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA, muito
superiores à média de mercado revisão do contrato, com repetição simples do indébito
não comprovada má-fé da parte credora danos morais não caracterizada sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
9
recíproca mantida demanda parcialmente procedente recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001302-48.2019.8.26.0142; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020).
“Revisional Contrato Bancário A simples cobrança
excessiva sem a prova de má-fé não autoriza a repetição do indébito em dobro nem
caracteriza dano moral indenizável Sentença de parcial procedência Decisão correta
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1010540-96.2017.8.26.0066; Relator (a):
Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019).
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, ainda
que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não se
vislumbra a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
O dever de indenizar surge, cumulativamente, do ato
ilícito, do dano e do nexo causal. A autora não comprovou a existência dos danos
provocados pela conduta do réu, cumprindo registrar que não se trata de dano in re ipsa.
Não há notícia de que houve a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito, tampouco restou demonstrada qualquer exposição indevida de seu nome,
apto a ensejar a indenização pretendida.
Oportuno destacar, nesse sentido, não obstante a autora
alegar que sofreu abalos e abusos os juros praticados pela ré, o fato é que ela contribuiu
para o evento ao contrair os empréstimos de dinheiro na forma pactuada e não pode
alegar surpresa ou constrangimento exacerbado. Em acréscimo, salienta-se que a autora
poderia procurar outra financeira para celebrar o mútuo, porém assim não o fez.
Por outro lado, ainda, a conduta do réu foi pautada em
cláusula contratual, não se verificando, diante desta circunstância, violação de direitos
que justifique a imposição do dever de indenizar.
O fato assim é que, observado o conceito jurídico de dano
por violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para a autora
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade do autor (CDC artigo
4o), como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitirá a sanção moral, até
porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como
ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
10
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando
ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
De se lembrar que, “no plano do dano moral não basta o
fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente
moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E, nos termos do entendimento assentado pela Súmula no
06 da Colenda Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema de
Juizados Especiais se tem que: “Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias
específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais”.
Também, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no
plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime. (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin
de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Inclusive, essa E. Câmara assim decidiu em caso análogo:
“RECURSO
Apelação
Contrato de empréstimo pessoal
Ação revisional

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda Admissibilidade
parcial Julgamento "extra petita" não caracterizado Autor, ora apelante, que é
beneficiário da justiça gratuita e tem legitimidade e interesse recursal para requerer o
afastamento da condenação de seu mandatário das perdas no exercício do mandato
Aplicação das regras do CDC
Demonstrada abusividade na taxa de juros
remuneratórios, fixada em percentual muito superior às taxas médias de mercado
Taxas de juros remuneratórios que devem ser recalculadas, de acordo com as taxas
médias de mercado relativas à operação contratada, vigente à época da contratação
Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy
Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.879/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J.
19/05/2010, STJ) Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma
simples Apelante que não comprovou ter sofrido transtornos psicológicos ou abalo à
sua honra e imagem, em razão da simples cobrança abusiva Dano moral não
configurado
Litigância de má-fé afastada
Impossibilidade de condenação do
patrono no mesmo processo em que figura o cliente Ação julgada parcialmente
procedente
Sentença reformada
Fixação de sucumbência parcial
Matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
11
preliminar rejeitada
Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível
1009081-10.2019.8.26.0189; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020).
Também não diverge este Tribunal: “Revisional de
contrato c.c. repetição de indébito e dano moral pretensão ao afastamento de
irregularidades praticadas pela requerida em contrato de empréstimo
ação
procedente em parte para reduzir os juros à taxa média do mercado e determinar a
devolução simples dos valores cobrados a maior apelo da autora insistindo na
indenização por danos morais impossibilidade declaração de abusividade de
cláusula contratual que, por si só, não acarreta danos morais - recurso improvido”.
(TJSP; Apelação Cível 1004033-60.2018.8.26.0624; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Ainda: “Ação revisional de contrato bancário Empréstimo
pessoal Ação julgada improcedente Cerceamento de defesa Inocorrência A prova
documental produzida autorizava o julgamento antecipado da lide Preliminar repelida.
Juros remuneratórios Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN (...) - Previsão de cobrança de juros de 22% ao mês e
987,22% ao ano - Abusividade dos juros remuneratórios verificada no caso concreto
Limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado para mesma espécie de contrato
divulgada pelo Banco Central do Brasil, na época da contração - Recurso provido.
Repetição em dobro dos valores injustificadamente descontados da conta corrente
Inadmissibilidade - Má-fé do réu não demonstrada Jurisprudência do STJ Caso de
devolução de forma simples Recurso provido em parte. Danos morais - Inexistência do
dever de indenizar - Eventual declaração de cláusula abusiva no contrato, por si só,
não acarreta danos morais - Descontos em conta corrente decorrentes de contrato de
empréstimos livremente contraído pela autora Recurso negado. Recurso provido em
parte”. (TJSP, Apelação no 1017410-27.2017.8.26.0562 Santos, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 17/01/2019, REL. FRANCISCO GIAQUINTO).
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, causa-lhe constrangimento, mágoa, tristeza. A situação vivenciada nos
autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé, inexistindo ofensa
ao direito de personalidade.
Quanto à condenação do advogado da autora por litigância
de má-fé em virtude de suposta captação irregular de clientes ou advocacia predatória, é
certo que observada a competência do Juízo ao impulsionar o processo, exercendo para
tanto os poderes da jurisdição respectivos (decisão e coerção), bem pode determinar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
12
atos privativos derivados dos poderes da Jurisdição, uma vez que compete ao Juiz tanto
o controle da regularidade formal do processo, como o controle da administração da
ação (artigo 139 do CPC) - o que significa o dever do juízo de assegurar a ordem
jurídica.
E, também, como se sabe, embora atuando em nome da
parte, o advogado deve agir de forma a observar a boa-fé e lealdade processual e
material, nos termos dos artigos 1o, 2o, § único, incisos I e II do Código de Ética da
OAB, e artigo 77, incisos I e II, do CPC, lealdade essa não só para com o seu cliente,
mas também para com a parte adversa e para com o Juízo, pela regra de cooperação a
que refere o artigo 6o do CPC.
No entanto, conforme dispõe o art. 79 do CPC, se tem que
litigante de má-fé é o “autor, réu ou interveniente”, o que significa, no caso, e nos
limites da atuação do advogado como representante da parte, que o advogado, conforme
a disciplina do artigo 77, § 6o do CPC, não se sujeita sequer às penas processuais pela
prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, com o acréscimo de que, pela regra
do artigo 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a responsabilidade do
advogado deve ser apurada em ação própria.
Assim, no caso, de se afastar a sanção imposta a
advogado, até porque o direito material da autora subsistiria por si mesmo, ainda que
houvesse constatação de captação de cliente ou exercício de advocacia predatória,
anotado mais o reconhecimento da pretensão da autora à revisão da taxa de juros no
pacto bancário objeto da lide, bem como que, em princípio, o ajuizamento de ações em
massa não é vedada tampouco é causa bastante, por si só, para configuração da má-fé
processual.
Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal: “APELAÇÃO
REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. 1. Assistência Judiciária Revogação do benefício na sentença
Pretensão de reforma - Admissibilidade Situação econômica que é compatível com a
concessão da gratuidade de justiça - Elementos coligidos aos autos que autorizam o
deferimento da gratuidade processual Benesse reestabelecida. 2. Juros Abusividade
Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira Juros
contratuais de 14,5% ao mês e 407,77% ao ano Taxas médias de 5,39% ao mês e
87,79% ao ano Abusividade configurada. 3. Devolução em dobro Ausência de má-
fé
Repetição simples
Necessário recálculo do débito, compensando-se os
pagamentos indevidos, de forma simples. 4. Danos Morais Não caracterizados - O
tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de
mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor
Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive envolvendo a mesma pessoa jurídica
requerida. 5. Litigância de má-fé Inocorrência Propositura de ações em massa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-09.2019.8.26.0696 -Voto no 38775
13
que, por si só, não se subsome às hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009111-45.2019.8.26.0189; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
com parcial procedência da ação, para reconhecer a abusividade dos juros
remuneratórios contida no contrato celebrado entre as partes e substituí-los pela taxa
média de mercado, afastada a condenação do advogado da autora às penas de litigância
de má-fé, não reconhecido o direito da autora à indenização por dano moral.
Daí porque verificada a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as despesas processuais a que tiver dado causa, com a condenação das partes
a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados por equidade, em
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, observada a gratuidade deferida à
autora e regra de adequação considerados os fatos da causa e parâmetro de aplicação
dos percentuais previstos no art. 85 §2o do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator